Tribunal: TJMT
Processo: 1010790-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010790-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), GERENTE DE APOIO À FISCALIZAÇÃO SOBRE INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA -TRIBUTÁRIA.

LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PAGAMENTO DO FEEF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.

2. A
o entrar em vigor no mesmo exercício financeiro de sua publicação, a Lei Estadual n. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, promoveu a restrição de acesso, mesmo que parcial, a isenções fiscais já existentes, desrespeitando, desse modo, o princípio da anterioridade tributária anual, insculpido no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli
, em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Apoio à Fiscalização sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais
e do
Secretário Adjunto da Receita Pública
, em que o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, a fim de suspender a cobrança da contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal no período compreendido entre 1o de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018, sem, contudo, suspender ou extinguir o incentivo fiscal em razão da ausência de recolhimento da exação fiscal em apreço.

O agravante defende que a probabilidade do direito reside no fato de que a cobrança do valor destinado ao FEEF, na forma como proposta, viola os princípios da anterioridade e da noventena, em razão de seu perfil tributário, além de violar, também, dentre outros dispositivos, a literalidade do conteúdo do termo de acordo firmado entre as partes, que já estabelece o pagamento de duas contrapartidas definidas nos referidos instrumentos.

Alega que o risco ao resultado útil do processo resta patente, haja vista que a falta de pagamento da exação por intervalo de tempo superior a trinta dias acarreta a suspensão automática do incentivo fiscal que lhe foi concedido no âmbito do PRODEIC
.

O pedido de efeito suspensivo foi ferido (id. 3882230).

Contrarrazões (id. 5460698).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 7448109).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli
, em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Apoio à Fiscalização sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais
e do
Secretário Adjunto da Receita Pública
, em que o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, a fim de suspender a cobrança da contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal no período compreendido entre 1o de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018, sem, contudo, suspender ou extinguir o incentivo fiscal em razão da ausência de recolhimento da exação fiscal em apreço..

Aduz a agravante que
impetrou mandado de segurança com o objetivo de deslocar para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao corrente ano o dever de pagar a contrapartida financeira destinada FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, instituída pela Lei Estadual no 10.709/2018, que lhe exige o pagamento mensal do valor correspondente a 10% do montante total do incentivo fiscal fruído no período de apuração do ICMS concedido no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso.

Em síntese, a agravante não adentrou propriamente à ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança na forma que ela foi implementada, apenas sustentou que, diante da sua indisfarçável natureza tributária, a referida lei somente poderia produzir efeitos jurídicos concretos a partir do dia 1o de janeiro de 2019, dada a necessidade de observância ao princípio da anterioridade e da noventena (CRFB, art. 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’).

Pois bem.

Ab initio, impende-se destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juiz monocrático, não sendo lícito, destarte, ao Juízo ad quem antecipar o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 2. Ausentes os requisitos autorizadores do deferimento do pleito liminar em ação de manutenção de posse previstos no artigo 300 do CPC/15, deve ser mantida a decisão singular. 3. Não visualizada qualquer ilegalidade ou abusividade no pronunciamento jurisdicional, fundamentado no livre convencimento motivado do magistrado e discricionariedade que lhe estão adstritos, incensurável se mostra a decisão de primeira instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 149652-12.2016.8.09.0000, Rel. DR (A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 5a CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/07/2016, DJe 2078 de 29/07/2016.)

Destarte, a incursão, em sede do instrumental, é limitada à análise acerca de eventual desacerto, ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo a quo.

Cumpre-me sublinhar que a questão de fundo do presente agravo de instrumento cinge-se somente à análise da decisão, ora agravada, que indeferiu a liminar que visava
a suspensão da exigibilidade da contrapartida ao FEEF relativa ao período compreendido entre os dias 1o de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018,
dada a necessidade de observância ao princípio da anterioridade e da noventena (CRFB, art. 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’).

De fato, o artigo 150, inc. III, alínea b, da CF, normatiza:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

Logo, tem-se que o princípio da anterioridade restringe-se a duas situações, quais sejam, à instituição de novo tributo ou à majoração de tributo já existente.

É certo que o princípio da anterioridade representa garantia constitucional estabelecida em favor do contribuinte perante o Poder Público, norma voltada a preservar a segurança e a possibilitar um mínimo de previsibilidade às relações jurídicotributárias; assegurando o transcurso de lapso temporal razoável, a fim de que o contribuinte possa elaborar novo planejamento e adequar-se à realidade tributária mais gravosa.

Assim, a implementação imediata de alteração tão significativa viola o princípio da segurança jurídica, por não obedecer ao prazo para entrada em vigor do Decreto 1.563, de 29 de junho de 2018, desrespeitando, assim, as limitações constitucionais temporais ao poder de tributar.

A questão encontra respaldo na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

"IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR No 102/2000. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. ÔNUS. AGRAVAMENTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da alteração do regime de apuração de créditos fiscais, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonilionesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Carta. Precedente

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de minha relatoria. MULTA

AGRAVO

ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil."(AI 689912 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014.)

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO. ADEQUAÇÃO. Surgindo do decreto normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do controle concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO. IPI. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE. A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato do Poder Executivo

artigo 153, § 1o ?, submete-se ao princípio da anterioridade nonilionesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPI. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE LIMINAR. RELEVÂNCIA E RISCO CONFIGURADOS. Mostra-se relevante pedido de concessão de medida acauteladora objetivando afastar a exigibilidade da majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados, promovida mediante decreto, antes de decorridos os noventa dias previstos no artigo 150, inciso III, alínea ?c?, da Carta da Republica."(ADI 4661 MC, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 22-03-2012 PUBLIC 23-03-2012 RTJ VOL-00222-01 PP-00164.)

Logo,

ao entrar em vigor no mesmo exercício financeiro de sua publicação, a Lei Estadual n. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, promoveu a restrição de acesso, mesmo que parcial, a isenções fiscais já existentes, desrespeitando, desse modo, o princípio da anterioridade tributária anual, insculpido no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021